Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES ATENDIDAS. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Se o reconhecimento realizado em sede policial observou todas as determinações do art. 226 do CPP, uma vez que a vítima compareceu na Delegacia, descreveu o agente e, colocado com outras duas pessoas com características semelhantes em sala própria, foi por ela apontado como autor do fato, não há qualquer irregularidade no ato.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.